Tribunal: TJDFT
Processo: 0002713-24.2015.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0002713-24.2015.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE TARCISIO DE MELO EMBARGADO: JOSE BRAZ SATURNINO DECISÃO NEGA PROVIMENTO AOS EMBARGOS E NÃO CONHECE DO APELO Trata-se de apelação cível na qual o autor/apelante, José Tarcísio de Melo, requereu, na apelação, a concessão de gratuidade de justiça (ID 7950558 - Pág. 64). No ID 15691695, indeferi o pedido de gratuidade de justiça, por se tratar de matéria preclusa, e intimei o apelante para efetuar o preparo no prazo legal, sob pena de deserção (CPC/2015 99 § 7o). O apelante não efetuou o preparo e interpôs embargos de declaração, alegando, em síntese, que: 1) o seu advogado não foi intimado da decisão, pois não está atuando no feito em razão de problemas de saúde, motivo pelo qual, pugna o apelante pela inclusão de seu nome como advogado em causa própria nos presentes autos, com republicação da decisão; 2) a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida na apelação é omissa, obscura e contraditória, pois não observou a legislação de regência e é contrária à prova dos autos, não levando em consideração a existência de declaração de hipossuficiência do apelante e a possibilidade de concessão de gratuidade a qualquer tempo (ID 15943242). Sem razão o apelante/embargante. Primeiramente observo ser inviável a determinação de nova publicação da decisão embargada, pois a interposição dos presentes embargos demonstra que o apelante/embargante foi efetivamente intimado. Por outro lado, não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito na apelação pelos seguintes fundamentos: “Analisados os autos verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça já foi indeferido na primeira instância, mediante decisão preclusa (ID 7950434), não havendo nos autos nenhum indício de que a situação econômica do apelante tenha sofrido qualquer alteração capaz de ensejar o deferimento da gratuidade de justiça na segunda instância.” (ID 15691695) Dessa forma, nego provimento aos embargos de declaração. Por outro lado, diante da ausência de preparo, não conheço do apelo autor, José Tarcísio de Melo, na presente ação de despejo. Inclua-se o nome do autor/apelante como advogado em causa própria, nos presentes autos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator